Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO AUTOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. É de consumo a relação jurídica estabelecida entre adquirente de unidade habitacional e construtora. 1.1. O contrato de compra e venda de imóvel objeto dos autos trata-se de contrato de adesão, o qual atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e deve ter a natureza da relação jurídica entre as partes - consumidor e fornecedor – respeitada.

2. Em atenção ao reconhecimento pela Lei no 8.078/90 da vulnerabilidade do consumidor nos contratos de adesão e com o fim de facilitar a defesa de seus direitos, o art. 101, I, do CDC autoriza o consumidor a propor ação no foro do seu domicílio.

3. Nos contratos de adesão, é possível tomar como nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor, pois viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 112, parágrafo único, do CPC.

4. A decisão agravada comporta reforma para reconhecer a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito na origem.

5. Recurso conhecido e provido.